Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DEFERIMENTO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
2. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137).
3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137).
4. Havendo indícios suficientes de que as empresas cumpriram obrigações financeiras dos seus sócios, evidenciando a existência de confusão patrimonial, é cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atraindo a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios.
5. Recurso conhecido e provido.